Tribunal: STF
Processo: ARE 908544
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Desembargador estadual. Incorporação de vantagens. Lei complementar estadual. Ofensa reflexa. Mandado de segurança. Requisitos de admissibilidade. Preenchimento. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Agravo regimental não provido.